Tribunal: TJDFT
Processo: 0746687-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. ANOTAÇÃO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora pleiteou a baixa da negativação existente em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Preliminar. Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

3. Consta dos autos que o autor descobriu a negativação de seu nome ao tentar vender um imóvel. A restrição registrada possuía o valor total de R$ 0,01 e referia-se a uma ação de execução. Para ter acesso às informações sobre a anotação, o autor adquiriu o ‘Plano Premium” do Serasa, pelo valor de R$ 169.92, contudo no site da ré não havia qualquer informação sobre a restrição.

4. Em seu recurso, o autor defendeu que a obrigação de reparar o dano deve se dar, quando, apesar da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução não for objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito, situação exatamente que se enquadra na situação dos autos.

5. A sentença deve ser mantida. Observa-se dos autos que a ré soube da referida execução por intermédio de consulta realizada no Diário de Justiça e apenas replicou a informação em seus cadastros.

6. Em que pese a informação do site do Serasa estar incompleta a respeito da execução fiscal, o autor, que sabida da execução contra si, informou a realização de acordo nos autos judiciais e a ré providenciou a baixa em seus cadastros tão logo o autor noticiou o acordo judicial, isto é, cinco dias depois do apontamento.

7. Nesse passo, como bem analisado na sentença recorrida: “(...)Restou incontroverso que o autor, de fato, respondeu pela execução 0717559-11, que inclusive foi reaberta após a distribuição do presente feito e recentemente voltou a ser arquivada.(...). Cumpre ressaltar que o referido processo executivo foi sentenciado em 28/10/2020 e a referida sentença extintiva da execução sequer foi publicada no Diário de Justiça, como revela consulta efetuada nos andamentos do processo 0717559-11 pelo sistema PJe. Logo, a ré não tinha sequer como saber que a execução tinha sido extinta, sendo que tomou providências para baixar a restrição existente em nome do autor tão logo este fez o devido requerimento. Diante de tais evidências, restou claro que não houve manutenção indevida da restrição anotada em face do autor, o que afasta a possibilidade de caracterização de danos morais (...)”.

8. Portanto, no caso concreto, não houve ato da ré que caracterize danos morais. A situação narrada nos autos não foi capaz de atingir os direitos de personalidade do autor, não passando de mera vicissitude cotidiana.

9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patronado do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.